Tribunal: TJDFT
Processo: 0712586-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712586-22.2024.8.07.0000 DECISÃO Agrava a autora contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo Plantonista de Primeira Instância que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, deixou de analisar o pedido antecipatório formulado pela agravante por entender não estar configurada a urgência necessária à sua análise. A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo a quo após a interposição deste agravo (Proc. 0706200-13.2024.8.07.0020 – id 191635969). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator